Tribunal: TJMT
Processo: 0000024-23.2018.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000024-23.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WENDER LIMA DE SOUSA - CPF: 799.653.691-00 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA TEIXEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – RECURSO DA DEFESA – 1. AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA –
TEMOR DA VÍTIMA EVIDENCIADO – CONSUMAÇÃO
– 2.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – 2.1. ABSOLVIÇÃO
–
ESTADO DE NECESSIDADE – DESCABIMENTO

– PERIGO ATUAL OU IMINENTE NÃO DEMONSTRADO – 2.2. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU – REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL VEDAÇÃO PELA SÚMULA 231/STJ – 2.3. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO –
IMPROCEDÊNCIA – DELITO COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA –
2.4. PENA PECUNIÁRIA – REDIMENSIONAMENTO
DE OFÍCIO
– PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –

ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 33 DA TCCR/TJMT –
RECURSO DESPROVIDO, COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. É descabido o pleito absolutório do crime de Ameaça, quando além de comprovadas nos autos a materialidade e a autoria, o fato de a vítima ter, de imediato, acionado a Polícia Militar via ligação telefônica, atestar o temor incutido pela promessa de mal injusto e grave, proferida pelo apelante.

2.1. É insuficiente para que se reconheça a incidência da excludente de estado de necessidade (art. 24 do CP) a alegação genérica de que o réu portava artefato bélico para se proteger (por estar sendo ameaçado por terceira pessoa), se faltar lastro probatório mínimo a indicar que tenha agido com a finalidade de se salvar de perigo atual ou iminente;

2.2. Carece o apelante de interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, se esta já foi reconhecida na sentença primeva, não resultando na redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em face da vedação contida na Súmula n. 231 do STJ
;

2.3. O emprego de
grave ameaça à pessoa impede em face da falta de preenchimento de um dos requisitos objetivos do art. 44 do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos;

2.4.
Sedimentado o entendimento deste e. Tribunal de que
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(Enunciado Orientativo nº. 33 da TCCR/TJMT);

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Wender Lima de Souza
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT., pela qual foi condenado pela autoria dos crimes de
Ameaça
(art. 147,
caput,
do CP) e de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14,
caput,
da Lei 10.826/2003), sendo-lhe impostas as penas de,
1 mês de detenção
pelo
primeiro crime
e, pelo
segundo crime
, de
2 anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
40 dias-multa
(Id. 37312978/37312979).

Em suas razões recursais, requereu a
absolvição
pelos delitos, arguindo, quanto
ao primeiro
,
insuficiência probatória
; quanto
ao segundo
, a
existência da excludente do
estado de
necessidade
.
Subsidiariamente
, no que tange ao delito da Lei de Armas, pleiteou o reconhecimento da atenuante da
confissão e a substituição da pena
restritiva de liberdade por restritiva de direito (Id. 57504958/57504958).

As contrarrazões ministeriais foram no sentido do
desprovimento
do Apelo (Id. 64206986);
igualmente
, a PGJ em parecer, conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 64206986):

Sumário: Apelação Criminal – Condenação pelos crimes de
ameaça e porte ilegal de arma de fogo
– Pretendida
absolvição
por insuficiência de provas – Improcedência – Autoria e materialidade dos crimes de ameaça e porte de arma devidamente provadas nos autos –
Palavra da vítima
firme e coerente, indo ao encontro das
declarações das testemunhas
– Policiais que confirmaram a
apreensão do armamento
– Almeja o reconhecimento da
confissão
em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo e pretende a aplicação da
pena no mínimo
legal – Pleitos sem interesse recursal, já que a atenuante foi devidamente
reconhecida na sentença
condenatória e as
penas
privativas de liberdade,
fixadas no mínimo legal
– Necessidade de reparo na
pena de multa, para que guarde proporcionalidade com a pena corpórea
– Pugna pela
substituição
por pena restritiva de direitos – Impossibilidade – Delito praticado envolve
grave ameaça à pessoa
– Não preenchimento dos requisitos legais – Pelo
desprovimento
do apelo, com
providência de ofício.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 2 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021